Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-65.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802119-65.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: TULIO CASTRO PANTOJA

AUTORIDADE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NO EXAME OFTALMOLÓGICO. INAPTIDÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ACUIDADE VISUAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS NO EDITAL. INAPTIDÃO NÃO INFIRMADA. LAUDO MÉDICO OFICIAL O RESULTADO DO EXAME DE ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO, NO QUAL ATESTA O SEGUINTE RESULTADO: OD: 1,0 E OE 1,0. DESSE MODO, FORÇOSO RECONHECER QUE O AUTOR ALCANÇOU OS NÍVEIS DE VISÃO ACEITO NESTA MODALIDADE, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 3.13, “B”, DO EDITAL.
APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TULIO CASTRO PANTOJA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4 ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo ora apelante em face do suposto ato ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DO CONCURSO PARA A FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (PMPA), DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) E DO ESTADO DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor em seu dispositivo (Id. 8289357):

“Isto posto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Belém (PA), data registrada no sistema. KÁTIA PARENTE SENA Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém”

Em suas razões recursais (Id. 8289013), o apelante alegou que realizou sua inscrição no Concurso Público Para Admissão ao Curso de Formação de Praças - CFP/PMPA/2020, logrando aprovação em prova teórica do certame seletivo.

Em seguida foi convocado para o exame psicotécnico, em que foi considerado apto pela comissão organizadora da banca do concurso. Ocorre que, ao chegar na fase de exames antropométrico e médico, foi considerado INAPTO, sob a alegação de estar utilizando CORREÇÃO OCULAR MAIOR DE DUAS LENTES CILÍNDRICAS, o que contrariava o estipulado pelo edital do concurso.

Sendo assim, inconformado, interpôs recurso administrativo para saber de forma clara o motivo da inaptidão e na mesma oportunidade apresentou laudo médico emitido por médico especialista, declarando sua aptidão para o cargo. Porém, não obteve resposta da referida banca, decidindo impetrar o Mandado de Segurança em 29/10/2021.

A MM. Juíza de 1º grau, por sua vez, proferiu sentença indeferindo a inicial sob os fundamentos do não cabimento da ação constitucional por falta de requisitos exigidos pela lei do MANDADO DE SEGURANÇA (art. 10 da Lei nº 12.016/09).

Por não concordar com a decisão proferida em 1ª Instância, o apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, em que sustentou o cabimento do Mandamus pelo fato de a banca organizadora do concurso não ter publicado o fundamento específico para que pudesse apresentar sua defesa em tempo hábil, no caso o exame oftalmológico, não especificando o real motivo sobre o grau de sua visão, fato que o impediu de realizar o TAF (teste de aptidão física), supostamente ensejando em ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, contrapondo-se ao fundamento invocado pelo Juízo a quo.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de anular a r. sentença guerreada, determinando-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito.

Não foram apresentas as contrarrazões (Id. 9466337).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (Id. 10303097).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser
conhecido
o Apelo Recursal.

II – MÉRITO

Não se pode olvidar que o edital é instrumento vinculatório que obriga tanto o administrador quanto o candidato às normas nele insculpidas, quando da realização de certame público, ressalvadas as hipóteses de abusividade e violação a direitos, a ser verificada no caso concreto.

Ademais, a jurisprudência possui entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo, no que concerne à interferência nos critérios adotados pela banca, na organização do concurso, mas tão-somente em caso de possíveis ilegalidades ou violação de direito, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDEU A ORDEM PARCIALMENTE A FIM DE CONFERIR A PONTUAÇÃO AO CANDIDATO EM RELAÇÃO À QUESTÃO N. 29. ACERTO DO JULGADO. ALTERNATIVA QUE EXIGE CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL AO CERTAME. REVISÃO DA PONTUAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. "'O edital é a lei que rege o certame. É a lei interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório' (Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2015.055212-7, da Capital. Relator Desembargador Pedro Manoel Abreu, julgado em 06/10/2015)"(AI n. 0157661-77.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 12-7-2016)."'A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser possível a intervenção do Poder Judiciário nos atos que regem os concursos públicos, principalmente em relação à observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital' (STJ - Recurso em Mandado de Segurança n. 28.854/AC, rel. Min. Paulo Gallotti, j. em 9.6.2009)" (AC n. 0305111-52.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 19-4-2016). (TJ-SC - REEX: 03009026920178240023 Capital 0300902-69.2017.8.24.0023, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 24/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público).

In casu, o apelante teve o seu nome convocado para participar do certame do concurso - edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, ou seja, a fase de exames antropométrico e médico que ocorreu na data de 04/10/2021.

Aduz o apelante que foi surpreendido quando a lista preliminar trouxe o seu nome como INAPTO, sob a alegação de o mesmo estar utilizando as lentes corretivas (óculos) e o motivo da inaptidão declarada em resposta da banca foi: CORREÇÃO OCULAR MAIOR DE DUAS LENTES CILÍNDRICAS, pois o edital proíbe o uso de óculos, então tempestivamente o impetrante entrou com recurso administrativo para saber de forma clara o motivo da inaptidão na mesma oportunidade apresentou laudo médico por profissional qualificado na área que declara que o uso de lentes corretivas não o impossibilita de exercer a profissão policial, porém o impetrante não obteve a resposta da referida banca e ao sair o resultado final o nome do impetrante continuou como inapto desta feita a banca já marcou as datas para a realização da nova etapa do concurso ou seja os testes de aptidão física que ocorrerão entre os dias 02 e 08 de novembro de 2021.

No caso dos autos, o edital do concurso (ID 10147983) apresenta em seu Anexo IV, Item 3.13, as causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde, especificamente do exame oftalmológico, dispondo que:

“3.13 Apresentar no sistema oftalmológico (será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual):

a)
sem correção
: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

b)
com correção
: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes.”

Da simples leitura dos dispositivos mencionados, extrai-se que o edital do concurso prevê duas hipóteses de realização do exame oftalmológico: “sem correção” e/ou “com correção”. Diante disso, o candidato que utiliza óculos deveria ser avaliado pelo critério da acuidade visual com correção.

No caso em comento, o apelante faz uso de óculos, contudo, foi avaliada pelo critério da acuidade visual com correção, conforme o laudo médico oficial (Ids 39437579), situação que gerou a sua inaptidão. Com isso, fica demonstrado que a banca examinadora, por meio da junta médica, desrespeitou as regras do concurso, causando evidente prejuízo à requerente, pois a acuidade visual do apelante é igual a 1,0 com correção nas dioptrias esféricas e cilíndrica.

Além disso, consta no laudo médico oficial o resultado do exame de acuidade visual com correção, no qual atesta o seguinte resultado: OD: 1,0 e OE 1,0. Desse modo, forçoso reconhecer que o autor alcançou os níveis de visão aceito nesta modalidade, conforme estabelecido no item 3.13, “b”, do edital:

“(...) - com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica (...)”

Nessa linha, não é razoável excluir de concurso público candidato portador de deficiência visual corrigível por meio de óculos, especialmente quando atende aos requisitos do edital.

Assim, cumpre mencionar que o fato deste magistrado reconhecer aptidão do autor no exame oftalmológico não caracteriza intervenção do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o critério com correção foi indicado pelo próprio réu no edital e a autora atende ao referido critério, sendo requisito objetivo inafastável, dada as regras do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório.

Nota-se que a situação que reforça ainda mais a aptidão do apelante para exercer o cargo ora pleiteado, assim como não vislumbro eventual prejuízo para Administração Pública e nem violação do princípio da isonomia entre os candidatos, já que o autor atendeu o critério com correção.

Diante de todo o exposto, conheço o
RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e permitir que o recorrente faça o teste de aptidão física TAF e siga nas demais etapas do concurso até posterior decisão.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2023